Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-51.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012482-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME - CNPJ: 27.428.590/0001-04 (APELADO), MARIA MADALENA SANTANA PEREIRA - CPF: 390.264.898-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RENATO SODERO UNGARETTI - CPF: 248.407.928-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA QUE ATUA NO SEGMENTO DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. CREDENCIAMENTO EM BENEFÍCIO FISCAL COM VEDAÇÃO EXPRESSA À ACUMULAÇÃO DE CRÉDITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para conceder à empresa de transporte o direito à apropriação de créditos de ICMS sobre combustíveis e lubrificantes, atualizados pela Selic, no limite do quinquênio anterior à impetração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via processual adequada, diante da alegada necessidade de dilação probatória; (ii) saber se é possível o aproveitamento de créditos de ICMS quando a contribuinte já se encontra usufruindo de benefício fiscal estadual com vedação expressa à apropriação de outros créditos.

III. Razões de decidir

3. A matéria veiculada na impetração é de direito, prescindindo de dilação probatória, sendo adequada a via mandamental.

4. Embora combustíveis e lubrificantes utilizados diretamente na atividade-fim da empresa de transporte possam, em regra, gerar créditos de ICMS, tal direito é afastado no caso em que o contribuinte opta por regime fiscal específico que expressamente veda o aproveitamento de créditos do imposto estadual.

5. A opção por benefício fiscal implica aceitação das limitações normativas impostas, sendo legítima a vedação ao aproveitamento cumulativo de créditos.

6. Ausência de demonstração de ato coator praticado antes da adesão aos benefícios fiscais, o que inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo à apropriação retroativa de créditos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Segurança denegada.
Tese de julgamento: "1. É admissível mandado de segurança quando a matéria for unicamente de direito e prescindir de dilação probatória. 2. A opção por regime fiscal estadual com crédito presumido ou redução de base de cálculo implica renúncia expressa ao aproveitamento de outros créditos de ICMS, incluindo aqueles relativos à aquisição de combustíveis e lubrificantes, conforme disposição legal expressa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, I e II; LC 87/96, arts. 19, 20, 32 e 33; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.486.991/MT; STJ, AgInt no AREsp 424.110/PA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT nos autos do
Mandado de Segurança nº 1012482-51.2023.8.11.0041
,
que que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por EXPRESSO SATÉLITE AZUL LTDA para reconhecer o direito à apropriação, em sua escrituração fiscal, em procedimento a ocorrer na esfera administrativa, dos créditos de ICMS, atualizados pela taxa Selic, relativos à aquisição de combustíveis e lubrificantes, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Aduz, preliminarmente que, não é possível a apreciação da matéria por meio de ação mandamental, uma vez que demandaria dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Sustenta que, o aproveitamento de crédito pretendido pressupõe que ela não esteja gozando dos benefícios fiscais previstos na legislação estadual, o que não seria o caso dos autos, conforme consulta cadastral apresentada aos autos.

Argumenta que, demonstrou que a agravada optou pelo benefício fiscal previstos no artigo 18 do Capítulo X do Anexo VI, artigo 37, inciso XIII e artigos 63 e 64 do Anexo V, todos do Regulamento do ICMS/2014.

Assevera que, um dos requisitos para o credenciamento nesse benefício fiscal é a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos do ICMS.

Assegura que, conforme o disposto no art. 33, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033.

Afirma que, a Impetrante/Agravada não ostenta o direito líquido e certo sustentado na petição inicial, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento ao recurso, para denegar a ordem mandamental
.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT nos autos do
Mandado de Segurança nº 1012482-51.2023.8.11.0041
,
que que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por EXPRESSO SATÉLITE AZUL LTDA para reconhecer o direito à apropriação, em sua escrituração fiscal, em procedimento a ocorrer na esfera administrativa, dos créditos de ICMS, atualizados pela taxa Selic, relativos à aquisição de combustíveis e lubrificantes, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

A insurgência recursal se pauta em analisar se:
(i)
a via do mandado de segurança é adequada para se apreciar as matérias arguidas na inicial;
(ii)
a parte impetrante faz jus ao creditamento de ICMS
relativos à aquisição de combustíveis e lubrificantes, ainda que tenha aderido à benefício de crédito presumido previsto em legislação estadual.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

I.
Da preliminar de inadequação da via eleita

O apelante sustenta a inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória.

Constato que não assiste razão ao apelante nesse ponto.

Sabe-se que o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por direito líquido e certo entende-se aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, devendo estar comprovado de plano, pois a ação não comporta dilação probatória.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia cinge-se à possibilidade de aproveitamento de créditos de ICMS relativos à aquisição de combustíveis e lubrificantes por empresa prestadora de serviço de transporte que já usufrui de benefícios fiscais previstos na legislação estadual.

Tal questão, por sua natureza eminentemente jurídica, prescinde de dilação probatória, sendo suficientes os documentos juntados aos autos para a análise do mérito da demanda, notadamente as notas fiscais que comprovam a aquisição dos insumos e os documentos que demonstram a atividade econômica desenvolvida pela impetrante.

Ademais, a própria autoridade impetrada, em suas informações, reconheceu a existência dos benefícios fiscais usufruídos pela impetrante, o que demonstra a ausência de controvérsia quanto aos fatos, restando apenas a discussão acerca da interpretação e aplicação das normas jurídicas pertinentes.

Portanto,
rejeito a preliminar
de inadequação da via eleita.

II.
Do Mérito

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de aproveitamento de créditos de ICMS relativos à aquisição de combustíveis e lubrificantes por empresa prestadora de serviço de transporte que já usufrui de benefícios fiscais previstos na legislação estadual.

Sobre o assunto, sabe-se que
nos termos do artigo 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal o ICMS é um tributo não cumulativo, de modo que os valores recolhidos nas etapas anteriores devem ser aproveitados nas operações posteriores, como cito:

“Art. 155 da CF/1988. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; [...]”.

No mesmo sentido a
Lei Complementar nº 87/96, que regulamenta o ICMS, como cito:

“LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

[...]

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

[...]

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento.

[...]

Art. 32. A partir da data de publicação desta Lei Complementar:

[...]

II - darão direito de crédito, que não será objeto de estorno, as mercadorias entradas no estabelecimento para integração ou consumo em processo de produção de mercadorias industrializadas, inclusive semi-elaboradas, destinadas ao exterior;

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033”.

No Estado de Mato Grosso o direito aos créditos sobre a compra de insumos no segmento de transportes está previsto no artigo 106, inciso III do RICMS, da seguinte forma:

“Art. 106 Respeitados os limites estabelecidos nos artigos 103 e 104, o crédito fiscal para cada período de apuração é constituído pelo valor do imposto:

[...]

III – referente às mercadorias que se consumirem imediata e integralmente na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; [...]”

Embora tenha constado na norma supracitada que a transportadora faz jus ao crédito de ICMS referente às mercadorias que se
consumirem imediata e integralmente
na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, o STJ tem entendido pela possibilidade de aproveitamento, também, dos créditos relativos aos produtos intermediários, desde que comprovada a utilização direta na prestação do serviço de transporte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. PEDIDO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. VIABILIDADE. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DESGASTE GRADATIVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PARA AS OPERAÇÕES REALIZADAS NA VIGÊNCIA DA LC 87/96. ACÓRDÃO RECORRIDO CASSADO. (...) 4. A Lei Complementar 87/1996 modificou esse cenário normativo, ampliando significativamente as hipóteses de creditamento de ICMS, permitindo o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social do estabelecimento empresarial. Precedentes. 5. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que os produtos intermediários que sofrem desgaste gradual ao longo do processo produtivo não dão direito a crédito de ICMS, mesmo em relação a operações já realizadas sob a égide da Lei Kandir, o que justifica a cassação do julgado, para que a apelação seja reapreciada, agora em conformidade com a orientação desta Corte Superior.(...)”
(STJ, AgInt no REsp 1.486.991/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

"TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRODUTOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUMOS. 1. O entendimento da Primeira Turma do STJ é no sentido de reconhecer o direito ao creditamento de ICMS no que concerne à aquisição de combustível e lubrificantes por sociedade empresária prestadora de serviço de transporte, uma vez que tais produtos são essenciais para o exercício de sua atividade produtiva, devendo ser considerados como insumos. Julgados: AgInt no REsp 1.208.413/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/05/2017; RMS 32.110/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/10/2010. 2. Agravo interno não provido".
(STJ, AgInt no AREsp 424.110/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/02/2019).

Todavia,
apesar das transportadoras, em regra, fazem jus ao crédito de ICMS dos insumos utilizados diretamente na prestação do serviço, o caso dos autos não deve ser amoldado à norma geral
.

Isso porque, conforme se verifica dos documentos apresentados pelo Fisco Estadual (Id. 301633925), a impetrante/apelada se encontra credenciada nos seguintes benefícios fiscais:

·

MT001257 – Redução da base de cálculo do ICMS de 20% na prestação de serviço de transporte interna, efetuada de forma regular.
Data Entrada: 01/01/2020 – Status Ativo

·

MT029064 - Crédito presumido de 20% do valor do ICMS devido na prestação interestadual, efetuada de forma regular.
Data Entrada: 01/01/2020 – Vencido:

em 14/05/2021

·

MT029011 – Crédito presumido de 20% do valor do ICMS devido na prestação interestadual, ao prestador do serviço de transporte inscrito em MT.
Data Entrada: 14/05/2021 – Status Ativo

·

·

MT001258 - Redução da base de cálculo do ICMS da prestação no transporte intermunicipal de passageiros, com início e término no território mato-grossense.
Data Entrada: 01/01/2020 – Status Ativo

Frisa-se que, de acordo com o Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, o contribuinte prestador de serviço de transporte que optar pelo benefício de crédito presumido nas prestações interestaduais e/ou redução da base de cálculo nas prestações internas de serviço de transporte e/ou diferimento do ICMS na prestação interna, não poderá aproveitar quaisquer outros créditos, como cito:

"ANEXO VI - CAPÍTULO X

DOS CRÉDITOS FISCAIS, OUTORGADOS OU PRESUMIDOS EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Art. 18 Ao estabelecimento prestador de serviço de transporte regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes mato-grossense fica concedido crédito presumido de 20% (vinte por cento) do valor do ICMS devido na prestação interestadual, efetuada de forma regular, desde que o tomador esteja igualmente inscrito e regular no referido Cadastro de Contribuintes do ICMS. (v. Convênio ICMS 106/96 e respectivas alterações)

§ 1° O crédito fiscal concedido nos termos deste artigo é opcional e substituirá o sistema de tributação previsto na legislação estadual.

§ 2°
O contribuinte que optar pelo benefício de que trata o caput deste artigo não poderá aproveitar quaisquer outros créditos [...]”.

“ANEXO V - CAPÍTULO XX

DA REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE [...]

Da Redução de Base de Cálculo nas demais Prestações de Serviço de Transporte

“Art. 63 Nas prestações internas de serviço de transporte intermunicipal de produto originado da produção no território mato-grossense, a
base de cálculo do imposto fica reduzida a 49,42% (quarenta e nove inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) do valor da respectiva prestação de serviço
. (v. Convênio ICMS 106/96 e alteração)

Parágrafo único O benefício previsto neste artigo implica vedação ao aproveitamento integral do crédito do imposto.

Art. 64 Ao estabelecimento prestador de serviço de transporte, regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado, fica assegurada
a redução, em 20% (vinte por cento), da base de cálculo do ICMS devido na prestação interna
que não se enquadre na hipótese do artigo 63 deste anexo, quando efetuada de forma regular e o tomador estiver igualmente inscrito e regular no Cadastro de Contribuintes estadual. (v. Convênio ICMS 106/96 e alteração)

§ 1° A redução de base de cálculo de que trata este artigo é opcional e substituirá o sistema de tributação previsto na legislação estadual.

§ 2°
O contribuinte que optar pelo benefício de que trata o caput deste artigo não poderá aproveitar quaisquer outros créditos
.

§ 3° Para efetuar a opção a que se refere o § 1° deste preceito:

I – o contribuinte deverá declarar, expressamente, junto à Agência Fazendária do respectivo domicílio tributário, para fins da de publicação do extrato correspondente no Diário Oficial, que sua opção pelo benefício fiscal de que trata este artigo implica renúncia a qualquer outro crédito decorrente do sistema de tributação previsto na legislação estadual;

II – a Agência Fazendária do domicílio tributário deverá comunicar a formalização da opção do contribuinte à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR, para fins do registro no sistema eletrônico de informações cadastrais, imediatamente depois de promover a respectiva publicação no Diário Oficial do Estado.

§ 4° O prestador de serviço de transporte que optar pela redução da base de cálculo de que trata o caput deste artigo deverá aplicar essa opção a todos os seus estabelecimentos localizados no território mato-grossense. [...]”

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que a legislação estadual, ao conceder os benefícios fiscais de crédito presumido e redução de base de cálculo, estabeleceu expressamente que o contribuinte que optar por tais benefícios não poderá aproveitar quaisquer outros créditos.

Trata-se de condição imposta pelo legislador estadual para a fruição dos benefícios fiscais, que se justifica pela lógica do sistema tributário, uma vez que a concessão de benefícios fiscais já representa uma forma de desoneração tributária, sendo incompatível com o aproveitamento simultâneo de créditos que, em situação normal, seriam devidos.

Importante ressaltar que os benefícios fiscais em questão são opcionais, conforme expressamente previsto nos dispositivos legais citados, cabendo ao contribuinte decidir se prefere aderir ao sistema de tributação com os benefícios fiscais, abrindo mão do aproveitamento de créditos, ou se prefere manter-se no sistema normal de tributação, com o aproveitamento integral dos créditos a que teria direito.

No caso em análise,
a impetrante optou, em 01/01/2020, pelos benefícios fiscais previstos na legislação estadual, relativos à concessão de créditos presumidos e redução da base de cálculo do ICMS, conforme demonstrado nos autos, o que implica na impossibilidade de aproveitamento de quaisquer outros créditos do imposto estadual a partir do credenciamento ao referido benefício, inclusive aqueles relativos à aquisição de combustíveis e lubrificantes.

Não se trata, portanto, de violação ao princípio da não cumulatividade, mas sim de aplicação de regra específica prevista na legislação estadual, que estabelece condição para a fruição de benefícios fiscais opcionais.

O princípio da não cumulatividade, embora de estatura constitucional, não é absoluto, comportando exceções expressamente previstas na própria Constituição Federal, como no caso de isenção ou não incidência (art. 155, § 2º, II), bem como aquelas estabelecidas em lei complementar, como a Lei Complementar nº 87/96.

Ademais, no caso específico dos benefícios fiscais, a opção do contribuinte por um regime tributário mais favorável, com redução da carga tributária, implica na aceitação das condições impostas pela legislação para a fruição de tais benefícios, incluindo a impossibilidade de aproveitamento de créditos.

Quanto à alegação da impetrante de que o direito ao creditamento retroagiria a período anterior à fruição dos benefícios fiscais, verifica-se que não há nos autos comprovação de que a impetrante tenha sofrido qualquer impedimento ou restrição ao aproveitamento dos créditos de ICMS relativos à aquisição de combustíveis e lubrificantes antes de sua opção pelos benefícios fiscais.

Com efeito, a impetrante não demonstrou nos autos qualquer indeferimento realizado pela Fazenda Estadual na via extrajudicial, resposta negativa ou impedimento de utilização do crédito de ICMS relativo a combustíveis e lubrificantes em período anterior ao seu credenciamento aos benefícios fiscais.

Ausente, portanto, a comprovação de ato coator específico que tenha impedido a impetrante de exercer seu direito ao creditamento antes de sua opção pelos benefícios fiscais, o que é requisito essencial para a concessão da segurança, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

Diante do exposto, verifica-se que a impetrante não possui direito líquido e certo ao aproveitamento de créditos de ICMS relativos à aquisição de combustíveis e lubrificantes, seja em razão de sua opção pelos benefícios fiscais previstos na legislação estadual, que expressamente vedam o aproveitamento de quaisquer outros créditos a partir de 01/01/2020, seja em razão da ausência de comprovação de ato coator específico que tenha impedido o exercício desse direito em período anterior.

III. Da Remessa Necessária

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em retificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte,
denegar a segurança pleiteada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025